Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009187-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), NELCI DO NASCIMENTO CHAGA - CPF: 523.672.409-06 (AGRAVANTE), ALEX TOIGO - CPF: 794.435.401-34 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECRETO no 59.566/1966 – DESOCUPAÇÃO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE DESNATURAÇÃO DA TRATATIVA, POR SE REFERIR À COMODATO VERBAL – MATÉRIA DE DEFESA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, A SER APRECIADA NA ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.

No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELCI DO NASCIMENTO CHAGA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos Ação de Despejo no 1002909-89.2023.8.11.0040, manejados por ALEX TOIGO, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a notificação da parte ré, ora agravante, a desocupar o imóvel denominado Chácara “Nono Toigo”, situado no Lote Valo 03, na cidade de sorriso-MT, sob o registro no CRI de Vera-MT sob folhas 155/156, do Livro no 025, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

Em síntese, o agravante aduz que a obrigação de pagamento do arrendamento mensal não se sustenta, porque o contrato está eivado de vício. Refere que o genitor do agravado lhe cedeu gratuitamente o imóvel em 2016, com a obrigação de cuidar do restante da propriedade e manter o local limpo, autorizando-o a edificar sua moradia, plantar e criar animais no local, de onde tira a renda para sua subsistência e de sua família.

Afirma que, embora o agravado diga se tratar de inadimplemento de contrato de arrendamento rural, o mesmo sequer fez juntada de qualquer comprovante de pagamento e da notificação prévia, necessária para configurar a mora do agravante.

Sustenta que houve
error in procedendo
e
error in judicando
por parte do Magistrado
a quo
, ao não observar a forma prescrita em lei para as ações desta natureza, concedendo de forma equivocada o pedido de tutela de urgência, uma vez que não restou demonstrada qualquer urgência para ordem de despejo.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo para fins de determinar que seja mantido na posse do imóvel onde reside, objeto da ação de despejo. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 166735172.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 167920757 .

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 169438659. pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra decisão que deferiu o pedido de Tutela Provisória de Urgência para o fim de determinar o seu despejo do imóvel rural denominado Chácara “Nono Toigo”, situado no Lote Valo 03, na cidade de Sorriso-MT, por conta da inadimplência do pagamento do contrato de arrendamento rural, desde agosto de 2022.

O agravante, por sua vez, busca em suas razões recursais descaracterizar o contrato de arrendamento rural na presente ação de despejo e, para conseguinte, ser mantido na posse da área
sub judice
. Argumenta que a tratativa está eivada de vício e se refere a contrato de comodato verbal, não podendo, por tal razão, ser regida pelo Estatuto da Terra.

Pois bem.

Como já pontuado da análise liminar, a desnaturação da relação contratual apresentada como tese de defesa pelo ora agravante demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

Desse modo, até que se prove o contrário, o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e apresentado com a inicial é documento idôneo para subsidiar o pedido do autor de despejo do demandado da área.

O artigo 32, inciso III, do Decreto n.o 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/64), dispõe que é possível o despejo quando o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. De igual modo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal permite ao devedor purgar a mora no prazo da contestação e, consequentemente, evitar a rescisão do contrato e o próprio despejo da área, em caso de aplicação do inciso III,
in verbis
:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa”.

Assim,
a priori,
preenchido o requisito inaugural da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito alegado, mormente diante da documentação apresentada com a inicial, demonstrando, em tese, a relação jurídica entre as partes e a mora/inadimplemento do arrendatário (Id. 112985568 - da origem), há de ser mantida a decisão
a quo
que determinou o despejo do ora agravante.

Ademais, no arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário, sendo possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.

É que a notificação prévia do arrendatário é exigida apenas nas hipóteses em que o arrendador pretenda renovar o arrendamento, alienar o imóvel ou retomá-lo para exploração direta ou por intermédio de descendente, prestando-se, nas duas primeiras situações, para oportunizar ao arrendatário concorrer em iguais chances com terceiros, seja para a compra, seja para a renovação do pacto.

Contudo, quando qualquer das partes desejar colocar um fim ao contrato em razão do descumprimento de suas cláusulas, tal como se deu na hipótese, não é exigida a prévia notificação, conforme arts. 92, § 6o c/c art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64, bem como dos arts. 22, §§ 1o e 2o c/c art. 27 do Decreto no 59.566/66.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59. 566/1966 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei no. 59.566/66 ( Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados. Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.”
(TJ-MT 10134608820228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - PAGAMENTO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - DESPEJO - CABIMENTO. - É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação - No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário - É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.”
(TJ-MG - AC: 10621180018494002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 27/07/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023